Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-24.2017.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-24.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE LOPES DE ASSIS - CPF: 061.521.171-27 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Cobrança.
Pedido de recebimento de complementação de indenização de
Seguro
Dpvat
. Invalidez Permanente. Complementação De Laudo Pericial.
Sentença mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT ajuizada por vítima de acidente de trânsito, sob alegação de que as sequelas permanentes decorrentes das lesões justificariam o pagamento do valor máximo da cobertura.

2.
Parte autora recebeu administrativamente R$ 5.737,50

(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
, mas alegou ter direito a R$ 13.500,00

(treze mil e quinhentos reais)
,

e
requere
u
a diferença.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade e suficiência do laudo pericial judicial complementar; (
ii
) o direito à complementação da indenização securitária.

III. Razões de decidir

4. O laudo complementar pericial atribuiu 25% de perda funcional para cada uma das três lesões: punho, quadril e síndrome pós-traumática
encefálica (TCE leve), totalizando 75%, sem caráter cumulativo conforme critérios da SUSEP.

5. O valor pago administrativamente superou o montante devido segundo os percentuais fixados na perícia judicial.

6. Não houve cerceamento de defesa nem necessidade de nova perícia, uma vez que o perito respondeu de forma clara e fundamentada aos quesitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há complementação devida do seguro DPVAT quando o valor pago administrativamente excede o montante apurado com base em perícia judicial válida e suficiente."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 6.194/74, art. 3o, §1o.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
A
pelação
C
ível interposta por
Simone Lopes
d
e Assis

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido formulado na A
ção de
C
obrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da
Seguradora Líder
d
o Consórcio
d
o Seguro D
PVAT
S.A.
, visando à complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27/09/2015.

Aleg
ou ter
sofr
ido
múltiplas lesões
,
entre elas
,
fraturas na bacia e no punho esquerdo, além de TCE
-
Traumatismo Cranioencefálico
,
e que a quantia recebida administrativamente
, no valor de
R$ 5.737,50
(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
,
seria insuficiente à extensão das sequelas.

Sustent
ou
que o
Juiz
de origem teria cerceado sua defesa ao considerar como suficientes os laudos periciais apresentados, os quais seriam contraditórios, inconclusivos e incompletos.

Relatou que, a
pós a primeira sentença de improcedência, o Tribunal determinou a complementação do laudo pericial, a fim de elucidar a existência e o grau das sequelas apontadas.

Salientou que, c
om a juntada da manifestação complementar, o
Juiz de primeiro grau
entendeu que
a recorrente teria
sido devidamente indenizada na via administrativa e, por conseguinte,
em segunda sentença,
julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a autora interpõe novo recurso de apelação, reiterando a tese de cerceamento de defesa
.

Re
quere
u
a realização de nova perícia por perito diverso, além do pagamento complementar da indenização securitária.

Aleg
ou
, em síntese, que o perito teria reiterado o conteúdo anterior sem apresentar esclarecimentos técnicos adequados.

Contrarrazões
no ID
330308432
.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Simone Lopes de Assis
em
face da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S
.
A
.
, buscando a complementação de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

N
arr
ou ter
sofr
ido
acidente de trânsito em 27/09/2015, do qual resultaram lesões graves e sequelas que afirma serem de caráter permanente, com impacto relevante em sua capacidade funcional e laboral.

Salientou que
o sinistro ocasionou fraturas
da
bacia e
do
punho esquerdo/rádio distal,
além de
traumatismo cranioencefálico
– TCE
e outras complicações, com necessidade de intervenções cirúrgicas e tratamento intensivo.

A
firm
ou

ter

recebido na esfera
administrativ
a

a importância de
R$ 5.737,50
(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
;
contudo
,
entende que, pelas sequelas e pela correta aplicação dos parâmetros legais do DPVAT, deveria ter percebido
o teto no importe de
R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, motivo pelo qual postul
ou o recebimento d
a diferença de R$
7.762,50
(sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Em sua defesa, a Seguradora confirmou o pagamento da importância citada linhas acima
, consoante parecer médico que diagnosticou: (i)
Fratura de rádio distal esquerdo
, (
ii
)
Fratura de ramo ísquio púbico esquerdo
, (
iii
)
Traumatismo craniano;
(iv)
fratura de asa maior do esfenoide direito, contusões corticais temporal esquerda, hemorragia
subaracnóidea.

De acordo com a regulação do sinistro, na esfera administrativa, considerou-se a perda de 25% do
TCE
-
Traumatismo Cranioencefálico
e mais 25% da perda funcional completa de membro superior (punho esquerdo)
, o que resultou no enquadramento segundo os percentua
is
do artigo 3o, § 1
o, da Lei 6.194/74 correspondente a 42,5% do teto máximo, equivalente à quantia
de
R$ 5.737,50
(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Abaixo segue o recorte da regulação do sinistro
perante

a
recorrida:

Considerando que a questão demanda
v
a per
í
cia
médica
,
em
22/02/2020
, a autora/recorrente foi submetida
à
avaliação
, cujo laudo está anexado no ID 1620351
81
.

Ocorre que
, apesar de
a recorrente
ter impugnado o
resultado da perícia
, o
Juiz da causa prolatou sentença açodada e
desconsiderou as questões levantadas pela autora, em especial
a de que o perito
não teria classificado corretamente o percentual das lesões, pois no seu entender as sequelas permanentes s
eriam
superiores a 25%.

Em seguida,
o julgador da instância de piso julg
ou
improcedente o pedido de complementação indenizatória
(ID 162035198),
o que deu
azo à interposição de apel
ação
, que foi provido por decisão unipessoal da Relatora, Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.
A ilustre colega fundamentou que o Juiz não poderia ter impedido a complementação da perícia.

Retornados à instância de origem,
o perito foi concitado a complementar a perícia inicial e assim o fez, consoante laudo anexado no ID
330308422.

Da leitura do mencionado laudo complementar
,
de 17/07/2024,

o perito
acrescentou especificação crucial
que não constava de forma quantificada no corpo do laudo original de 22/02/2020.

As principais diferenças e acréscimos observados são:

•
Quantificação da Síndrome
Pós-TCE
-
Traumatismo Cranioencefálico
:

No texto original do laudo de 2020, o perito afirmou expressamente que a "síndrome pós TCE
não

apresenta
nenhuma sequela classificável na tabela"
. Contudo, em manifestação posterior, houve o acréscimo de perda específica de
25% pela síndrome
pós-TCE
(quadro leve)
.

•
Consolidação dos Percentuais:

Além do acréscimo do TCE
-
Traumatismo Cranioencefálico
, a manifestação definiu claramente os outros índices de perda:
25% para o punho e 25% para o quadril
. No laudo original, embora
tenha
cita
do
a aproximação de 25% para punho e quadril conforme a tabela da Lei 6194/74, a conclusão sobre o TCE era de que não havia índice aplicável.

Em suma, a manifestação
do perito em julho de 2024
não apenas repetiu o laudo anterior,
como também
o complementou
ao atribuir um valor percentual (25%) à síndrome
pós-TCE
-
Traumatismo Cranioencefálico
, que anteriormente havia sido descrita como não classificável na tabela
.

Ao prolatar a segunda sentença, o Juiz da causa foi categórico ao expor que
,
“
embora a parte autora tenha apresentado impugnação à complementação do laudo pericial, observa-se que o próprio expert consignou, de forma clara, que houve 25% de perda funcional para o punho, 25% para o quadril e 25% em razão da síndrome pós-traumática crânio encefálica (TCE),
esta
classificada como leve
”
.

Isto é, destacou que o
perito
não deixou margem para dúvidas
ao afirmar que a invalidez da autora
/recorrente
é limitada ao percentual de 25%, em razão da natureza leve do quadro clínico apresentado.

Sendo assim, considerando o pagamento realizado na seara administrativa no valor de R$ 5.737,50

(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
,
concluiu
que a
Seguradora
cumpriu seu ônus.

De
ssa forma
, manteve a
improcedência d
o pedido de cobrança complementar
, o que deu ensejo à interposição do segundo apelo
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte reside na validade e suficiência do laudo pericial judicial
complementar
, notadamente quanto à caracterização do grau de invalidez permanente da autora para fins de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.

Nos termos do art. 3o, §1o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.945/2009, a indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT deve observar os percentuais previstos em tabela oficial, levando em consideração a natureza da lesão e a extensão anatômica ou funcional da perda.

É igualmente certo que
a aplicação da tabela exige a existência de laudo pericial técnico, confiável e completo, que delimite
claramente as sequelas e seus respectivos impactos físicos e funcionais.

Na espécie, a tese
de que o laudo complementar seria mera repetição do anterior não encontra respaldo.

Co
nforme exposto
a
nteriormente
,
o primeiro laudo pericial, produzido em fevereiro de 2020, indicou a presença de invalidez parcial de 25% com relação a lesões no punho e quadril, mas afirmou que a síndrome pós-traumática encefálica (TCE) não apresentava repercussões mensuráveis nos termos da tabela do seguro DPVAT.

Na manifestação complementar, produzida por determinação deste Tribunal, o perito
ratificou
os achados anteriores
e, também,
complementou a análise, atribuindo 25% de perda funcional à síndrome
pós-TCE
,
igualmente
classificada como leve.

Portanto,
ao contrário do sustentado nas razões recursais,
houve modificação substancial na conclusão, com acréscimo percentual relevante, antes não reconhecido.

Em termos mais claros,
a manifestação
complementar
consolidou os percentuais de perda anatômica/funcional da seguinte forma:
(i)
25% para o punho;
(
ii
)
25% para o quadril
; (
iii
) 25
% para a síndrome
pós-TCE
(leve).

A quantificação da indenização deve observar a metodologia legal do DPVAT (Lei n. 6.194/74), a partir do enquadramento das sequelas na tabela aplicável e do grau de repercussão indicado pelo laudo, evitando-se duplicidade de incidência do mesmo redutor e explicitando-se o critério utilizado para hipóteses com mais de uma sequela
.

Constata-se, portanto, que houve sim resposta técnica e esclarecimento do perito judicial, de modo que não se configura cerceamento de defesa,
muito menos
a necessidade de nova perícia.

O perito nomeado respondeu aos quesitos formulados, identificou o grau da invalidez e aplicou corretamente os parâmetros legais da Lei 6.194/74.

Conforme apurado na sentença, o valor indenizável, considerando o percentual de 25% incidente sobre a base legal de R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais),
que corresponde a 25% dos R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais
),
seria
de
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
para cada lesão
.

Em outros termos,
a recorrente teria direito à quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

Entretanto, a
recorrente
já foi indenizada administrativamente na quantia total de R$ 5.737,50
(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, valor que
excede qualquer valor apurado com base no laudo pericial judicial, ainda que considerada a mais ampla interpretação da gradação das sequelas.

Desse modo, está demonstrado que não há valor complementar a ser pago, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor
já fixado na sentença
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026